Tribunal: TJSP
Processo: 1058139-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Pretensão de reembolso integral. Acolhimento. Equipe médica indicada pelo hospital integrante da rede credenciada da ré. Fato incontroverso por ausência de impugnação especifica. Inteligência do artigo 341 do CPC. Custeio integral dos procedimentos realizados na rede credenciada que decorre de obrigação contratual. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Pretensão de reembolso integral. Acolhimento. Equipe médica indicada pelo hospital integrante da rede credenciada da ré. Fato incontroverso por ausência de impugnação especifica. Inteligência do artigo 341 do CPC. Custeio integral dos procedimentos realizados na rede credenciada que decorre de obrigação contratual. Sentença reformada. Recurso provido.